Tribunal: TJMT
Processo: 1027882-08.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027882-08.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[N.S.A. RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA - CNPJ: 00.596.469/0003-05 (EMBARGADO), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO), RECAPAGEM PNEUS ANDRADE LTDA - CNPJ: 07.124.600/0001-00 (EMBARGADO), PNEUCARGO TECNOLOGIA EM PNEUS LTDA - CNPJ: 72.869.985/0001-05 (EMBARGADO), LUHAN MARCOS ROMAN BERGAMIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 24.922.666/0001-65 (EMBARGANTE), NICOLAS BERGAMIM - CPF: 058.656.271-04 (ADVOGADO), LUHAN MARCOS ROMAN BERGAMIM - CPF: 023.333.601-00 (EMBARGANTE), LUHAN MARCOS ROMAN BERGAMIM - CPF: 023.333.601-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E NESSE PONTO REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por sociedade de advocacia contra acórdão que rejeitara
aclaratórios
anteriores, alegando omissão quanto à prescrição trienal (CC, art. 206, §3º, V) e à prestação parcial dos serviços jurídicos contratados, o que afastaria a devolução integral dos valores pagos. A embargada sustenta inovação recursal e afirma que apenas teve ciência do abandono da causa em abril de 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão quanto à prescrição e à prestação parcial dos serviços; (
ii
) definir se os embargos têm caráter protelatório, autorizando a imposição de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração não admitem inovação recursal nem reexame de mérito.

A alegação de prestação parcial não foi oportunamente suscitada, configurando inovação.

A prescrição trienal inicia-se com a ciência do fato lesivo; como a extinção da ação foi descoberta apenas em abril de 2023, a propositura da ação em julho de 2023 é tempestiva.

A reiteração de embargos com inovação recursal configura abuso do direito de recorrer e justifica a imposição de multa por embargos protelatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos parcialmente conhecidos, e nesse ponto rejeitados, com aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não admitem inovação recursal.

A prescrição trienal da reparação civil inicia-se com a ciência do fato lesivo.

Embargos manifestamente protelatórios ensejam multa nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, rejeitou os primeiros
aclaratórios
interpostos pelos ora embargantes.

Sustentam os embargantes que o acórdão impugnado foi omisso quanto à análise da prescrição trienal prevista no art. 206, §3º, inciso V, do Código Civil, aplicável às demandas de reparação de danos, cujo termo inicial teria se dado com o trânsito em julgado da ação extinta em 12/10/2019. Alegam, assim, que a presente ação, ajuizada em 26/07/2023, teria sido proposta fora do prazo legal.
Aduzem tratar-se
de matéria de ordem pública, passível de alegação a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Argumentam, ainda, a ocorrência de prestação parcial dos serviços advocatícios contratados, consistentes na elaboração de tese jurídica, ajuizamento de ação em 2019 e propositura de dois mandados de segurança em 2023, o que inviabilizaria a restituição integral dos valores pagos, sob pena de enriquecimento sem causa.

Em contrarrazões, as embargadas alegam que os embargos configuram inovação recursal, uma vez que as matérias ora suscitadas não foram objeto de impugnação na contestação nem no recurso de apelação. Quanto à prescrição, afirmam que os embargantes ocultaram, de forma dolosa, a extinção do processo por anos, induzindo-as em erro. Sustentam que somente em abril de 2023 tomaram ciência dos fatos, marco este que deve ser considerado como termo inicial do prazo prescricional.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

Os embargantes sustentam a existência de omissão no acórdão quanto à alegada prestação parcial dos serviços advocatícios, aduzindo que houve a elaboração de tese jurídica, propositura de ação em 2019 e ajuizamento de dois mandados de segurança em 2023, o que afastaria a possibilidade de devolução integral dos valores pagos, sob pena de enriquecimento sem causa.

Cumpre registrar que este é o
segundo
recurso de embargos de declaração interposto pelos embargantes, os quais, novamente, apontam supostas omissões no julgado.
Todavia,
tratam-se
de matérias que não foram oportunamente suscitadas, caracterizando inovação recursal,
o que inviabiliza o seu conhecimento.

Assim, não se conhece do pedido de declaração de prestação parcial dos serviços supostamente realizados.

Quanto à alegação de prescrição, embora também não tenha sido oportunamente arguida, trata-se de matéria de ordem pública, razão pela qual será apreciada.

Nos termos do art. 206, §3º, inciso V, do Código Civil, prescreve em três anos a pretensão de reparação civil. O prazo prescricional tem início a partir da ciência do fato gerador da reparação, e não do evento danoso.

Para a devida análise, impõe-se o resgate dos fatos constantes no acórdão que julgou a apelação:

As apeladas alegam que, em 28.09.2018, celebraram contrato de prestação de serviços advocatícios com o apelante, por meio do qual este se comprometeu a ajuizar ações judiciais e administrativas para anulação de lançamentos de ICMS e restituição de valores pagos indevidamente. Estabeleceram-se honorários mensais no valor de R$ 3.500,00.

Durante 34 meses, as apeladas efetuaram o pagamento de R$ 114.616,00, além de um valor adicional de R$ 8.000,00, supostamente para custear perícia técnica solicitada pelo próprio advogado. Nesse período, relatam que o profissional fornecia informações esparsas, ora de forma evasiva, ora assegurando o regular andamento das demandas.
Em 2023, diante da impossibilidade de contato com o advogado e da ausência de resultados, diligenciaram junto ao Poder Judiciário e constataram que apenas uma ação havia sido proposta, em 2019, a qual foi extinta por abandono da causa, em razão da inércia diante de despacho de emenda à inicial.

As autoras notificaram o advogado, rescindindo o contrato e exigindo a devolução dos valores pagos, sem obter resposta.

A ação foi julgada procedente.

Em apelação, o réu sustenta a nulidade do contrato por ausência de sua assinatura e de testemunhas, alegando que o objeto contratual teria sido alterado para mera venda de tese jurídica, sem obrigação de ajuizamento das ações.

O artigo 104 do Código Civil dispõe que a validade do negócio jurídico exige: agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei.

No caso concreto, a existência do negócio jurídico está devidamente comprovada por outros elementos que superam a ausência de assinaturas físicas no contrato apresentado.

As apeladas demonstraram que o contrato foi enviado por e-mail pelo próprio apelante (id 296748919 - Pág. 1), assinado por elas e devolvido ao advogado, junto das respectivas procurações outorgadas em seu favor.

Há, ainda, registros de trocas de mensagens por e-mail e aplicativos, que evidenciam a execução inicial do contrato e a ciência do apelante quanto às obrigações assumidas. O artigo 110 do Código Civil confirma que a manifestação de vontade persiste mesmo diante de eventual reserva mental não manifestada, o que não se verifica nos autos, pois o apelante não fez qualquer prova de que houve modificação dos termos do acordo para que as apeladas apenas adquirissem a Petição Inicial (Tese Jurídica).

O artigo 111 reforça que, nas circunstâncias autorizadas, o silêncio importa anuência. A devolução do contrato assinado, sem oposição do apelante, somada à sua conduta de aparente cumprimento das obrigações, configura concordância tácita. Conforme o artigo 113 e seus parágrafos, a interpretação do contrato deve observar a boa-fé, os usos do mercado jurídico e o comportamento das partes, confirmando sua validade e a responsabilidade do apelante pelo inadimplemento.

Ficou demonstrado que apenas uma ação foi ajuizada, em 2019 (id 296748922 - Pág. 1), extinta em 12.10.2019 por ausência de emenda à petição inicial, embora o apelante tenha sido regularmente intimado (id 296748922 - Pág. 2). O processo foi definitivamente arquivado em 08.11.2019,
sem que as contratantes fossem comunicadas (id 296748922 - Pág. 3 a 5).

Mesmo após a extinção, o apelante continuou a afirmar falsamente o andamento das ações, iludindo as autoras até 2023. Apenas após cobranças diretas, promoveu novas ações com o claro objetivo de encobrir o inadimplemento, conduta que evidencia má-fé.

A responsabilidade do advogado, embora seja de meio e não de resultado, exige o cumprimento diligente das obrigações assumidas. No caso, o apelante não demonstrou ter agido com a diligência esperada, deixando de acompanhar o processo que propôs e de comunicar aos clientes a extinção da ação.

Como visto as embargadas somente tomaram ciência da
extinção
do processo e do abandono da causa pelos embargantes em abril de 2023, ocasião em que, após sucessivas tentativas frustradas de contato, descobriram, por iniciativa própria, que o único processo ajuizado pelos embargantes havia sido extinto por abandono há vários anos.
Não há prova também, que antes disso, os embargantes tenham comunicado aos embargados sobre o encerramento prematuro daquele processo.

Tais fatos ensejaram que os embargantes mantivessem o pagamento dos honorários contratados, na
confiança de
que o contrato estaria sendo cumprido.

Dessa forma, considerando que a presente ação foi proposta em 27/07/2023, ou seja, apenas três meses após a efetiva ciência dos fatos, afasta-se a alegação de prescrição.

As embargadas também sustentam que os embargos de declaração opostos configuram litigância de má-fé, por possuírem nítido caráter protelatório.

De fato, os
embargantes, uma vez mais, pretendem reabrir a discussão sobre matérias que não foram anteriormente suscitadas, caracterizando inovação recursal, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, “quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.”

Nesse contexto, diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos, entendo cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto,

conheço em parte dos Embargos de Declaração e, nesse ponto, rejeito-os,
e, em razão de seu caráter manifestamente protelatório,
condeno
os embargantes ao pagamento
em favor dos embargados
de multa d
e 2
%
so
bre
o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025